Tribunal: TJES
Processo: 5016454-64.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016454-64.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ELISABETE MARIA CANI RAVANI GASPAR
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões às fls. 88/97.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a proposta de portabilidade apresentou contribuição única;
c)
que o dano moral deve ser afastado;
d)
que não há que se falar em incidência de multa diária;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente merece ser condenada a promover mensalmente o débito bancário automático das prestações vincendas da previdência privada objeto da portabilidade, bem como garantir a manutenção da fruição do plano de previdência pela recorrida. Tal como, se deve ocorrer a condenação em danos morais.

Pois bem, tenho que a sentença merece ser mantida quanto a determinação para que a recorrente promova mensalmente o débito bancário automático das prestações vincendas da previdência, pelo que reporta-se ao contido na sentença:

[...] Quanto à ausência de débitos automáticos na conta corrente da Requerente e relacionados à previdência privada, também houve falha na prestação dos serviços. Nesse ponto, o requerido Bradesco Vida e Previdência alega que a inexistência da manutenção das deduções ocorreu porque a proposta de previdência que apresentava contribuição mensal foi cancelada e migrada para a Caixa Econômica Federal, de modo que a nova proposta de portabilidade apresentou contribuição única, sendo que alega que toda portabilidade é única. Todavia, não assiste razão o Réu. Os documentos juntados pela Autora em ID n° 8563103 e ID n° 8563109 evidenciam que a contribuição mensal não foi cancelada, visto que a Caixa econômica federal manteve as deduções mensais ao longo do ano de 2018 e 2019. Tal fato refuta, por si só, a afirmação do Réu de que a portabilidade é única, isto é, com uma única contribuição. Além disso, sequer houve a juntada de qualquer documento relacionado à nova portabilidade e que respaldassem a conduta dos Requeridos de abstenção dos descontos das contribuições mensais para a previdência privada. Tal fato evidencia que a Requerente não teve anuência de que as deduções mensais não mais iriam ocorrer ou de que anuiu com a alteração quanto à forma de contribuição. Infere-se que a própria proposta juntada pelo Réu, em ID n° 10548001, estabelecia que a periodicidade do pagamento seria mensal.
Por tal razão, considerando que o contrato originário estabelecia que a previdência privada seria paga mensalmente mediante débito em conta bancária de titularidade da Requerente, conforme documento em ID n° 8563105, e considerando que os Réus não trouxeram aos autos documento que respaldasse a modificação e anuência da Autora quanto à forma de contribuição, assiste razão o pedido para que os Rés promovam mensalmente o débito bancário automático das prestações vincendas do investimento, bem como garantam a manutenção da fruição do plano de previdência pela Requerente, nos termos do negócio
constante em ID n°8563105. [...] (grifo nosso).

Assim, tem-se que a sentença merece ser mantida em tal ponto, contudo merece reforma quanto a condenação por danos morais, uma vez, que não restou comprovado nos autos, que o acontecido tenha causado danos capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

Dessarte, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa
1
arbitrada pelo juízo
a quo,
tenho que o valor fixado (R$ 200,00/dia) é razoável e proporcional, eis que,
não excede a
capacidade financeira da empresa recorrente
,
porém, limito a eventual incidência desta a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, exclusivamente para afastar a condenação por danos morais, bem como, para limitar eventual incidência das
astreintes
em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mais, mantenho incólume a sentença proferida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS RÉUS PROMOVAM MENSALMENTE O DÉBITO BANCÁRIO AUTOMÁTICO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS DA PREVIDÊNCIA PRIVADA OBJETO DA PORTABILIDADE. MULTA DIÁRIA DE R$200,00 ATÉ O LIMITE DE R$20.000,00. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE R$6.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. LIMITAÇÃO DA MULTA EM R$3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.